Tribunal: TJDFT
Processo: 0725386-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CASSI E ECONOMUS. AUTOGESTÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PARALISIA CEREBRAL TETRAESPÁSTICA. CUSTEIO DE TRATAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. EQUOTERAPIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/22. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. PRESCRIÇÃO. MÉDICO ESPECIALISTA. RECUSA INDEVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há qualquer omissão no acórdão, que expressamente se manifestou a respeito de o rol da ANS apresentar natureza exemplificativa, conforme determina a Lei no 14.454/2022, bem como haver previsão de cobertura para atendimento fisioterápico e de terapia ocupacional ou mesmo exclusão para a equoterapia.
2.1. Também registrou o acórdão que a equoterapia é regulada pela Lei no 13.830/2019 e diversos estudos indicam a eficácia de tal modalidade para reabilitação de pessoas com paralisia cerebral (enfermidade que acomete o segundo autor).
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.